Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERÍODO A APURAR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO CONSTATADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que tornou líquido o valor dos aluguéis a ser ressarcido ao agravado, a título de lucros cessantes, sem, contudo, delimitar o período para apurar o montante devido.
2. Constatada a omissão do Juízo a quo quanto ao período de atraso na entrega do imóvel ao agravado, impõe-se que a lacuna seja sanada.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.